Tribunal: TJPA
Processo: 0877636-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877636-80.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. NOTA DE EMPENHO E RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. DESPROVIMENTO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME Apelação

1. cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de R$ 121.900,00, relativo ao fornecimento de equipamentos médicos.O ente público alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e ocorrência de prescrição trienal. No mérito, sustenta a ausência de ateste formal de recebimento das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) determinar o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública ; e (iii) verificar se a nota de empenho e o reconhecimento administrativo da dívida (DEA) são suficientes para comprovar a obrigação de pagamento, independentemente de ateste formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário da prova, pode realizar o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for eminentemente documental, não havendo cerceamento de defesa (CPC, arts. 355 e 370).

4. O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/32 e o Tema Repetitivo 553 do STJ.A nota de empenho e o registro da dívida como Despesa de Exercícios Anteriores (DEA) constituem reconhecimento inequívoco da obrigação pela Administração Pública.

5. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu, que não demonstrou a falta de entrega dos materiais (CPC, art. 373, II).A Administração Pública deve honrar os compromissos assumidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é o quinquenal.

2. A nota de empenho acompanhada de reconhecimento administrativo da dívida (DEA) comprova a liquidação da despesa e autoriza a cobrança judicial, vedado o enriquecimento ilícito do ente público”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 355, 370 e 373, II; Lei nº 4.320/1964, arts. 58, 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.251.993/PR (Tema 553), Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 12.12.2012; STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0800368-54.2024.8.14.0103, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0828528-82.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0019255-69.2008.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0854454-02.2020.8.14.0301, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, a empresa autora alegou ser credora do ente municipal na importância histórica de R$ 121.900,00 (cento e vinte e um mil e novecentos reais), decorrente do fornecimento de equipamentos médicos, consubstanciado na Nota Fiscal nº 4005, emitida em 27 de dezembro de 2016.

Para comprovar seu direito, instruiu a petição inicial com a referida nota fiscal, cópia da Nota de Empenho nº 016674/2015 e um documento administrativo de reconhecimento de dívida oriundo do Protocolo nº 3607/2020.

Diante da inadimplência, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento do principal, devidamente acrescido de juros e correção monetária.

Após citado, o Município de Belém ofereceu contestação arguindo, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo trienal previsto no Código Civil ou, subsidiariamente, a consumação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

No mérito, sustentou a inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço, argumentando a ausência de contrato administrativo formal e a falta do devido ateste de recebimento dos equipamentos por servidor competente e da regular liquidação da despesa.

Após a apresentação de réplica pela autora, o Juízo
a quo
instou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir. A autora pugnou pela oitiva de testemunhas e juntada de processos administrativos caso houvesse controvérsia sobre a entrega, enquanto o ente municipal requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, reiterando que a autora não se desincumbira de seu ônus probatório.

Ato contínuo, o magistrado anunciou o julgamento antecipado do mérito e sobreveio a sentença ora impugnada. O Juízo rejeitou a preliminar de prescrição, aplicando o prazo quinquenal, e julgou procedente o pedido autoral por entender que a nota fiscal, a nota de empenho e o reconhecimento de dívida acostados aos autos foram suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito da requerente. Consequentemente, condenou o Município de Belém ao pagamento do montante histórico, determinando a incidência de juros e correção monetária a partir da data de emissão da nota fiscal, em observância aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como à EC nº 113/2021 (taxa Selic), fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posteriormente, acolhendo Embargos de Declaração opostos pela autora, a sentença foi integrada para condenar o ente público, embora isento de custas, a reembolsar as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de saneamento do feito e negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que o Juízo não delimitou as questões de fato nem distribuiu o ônus probatório.

Ainda em sede preliminar, alegou cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, o qual teria suprimido a discussão probatória acerca do efetivo ateste e da liquidação da despesa.

No mérito, reitera que o mero documento de
"reconhecimento de dívida"
não supre a necessidade de ateste material pelo fiscal do contrato, pugnando pela improcedência total da demanda.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a alteração do marco inicial dos encargos moratórios para o primeiro dia após o vencimento da obrigação, e não a data de emissão da nota fiscal, além da renovação da tese de prescrição para fins de prequestionamento e a consequente inversão ou readequação dos ônus sucumbenciais.

Intimada, a empresa apelada apresentou contrarrazões rechaçando as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa, destacando que o próprio Município abdicou da dilação probatória ao requerer o julgamento antecipado do feito.

No mérito, defendeu a inocorrência de prescrição e reafirmou a higidez da prova documental carreada aos autos, a qual demonstra o reconhecimento inequívoco da obrigação pela própria Administração Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado por seu representante, declinou de intervir no processo, fundamentando sua abstenção na ausência de interesse público primário, social ou de incapazes que justificasse a atuação do Ministério Público, tratando-se a demanda de direito eminentemente patrimonial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município de Belém suscita a nulidade do
decisum
ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria cerceado seu direito de produzir prova pericial ou testemunhal quanto das mercadorias.

Sem razão. A cobrança fundamenta-se em titulo executivo no qual fora descumprido, dessa forma, tratando-se de matéria fática na qual possa ser comprovada a partir de documentos e com observância da legislação pátria, faz-se desnecessária a dilatação da fase probatória. O Magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis e realizar o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 e 370 do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

(...)

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, estando o contrato nos autos, a prova pericial é desnecessária nesta fase.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

1.2. DA PRESCRIÇÃO

No tocante à tese de prescrição trienal fundamentada no Código Civil, registro que tal entendimento encontra-se superado.

O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial (REsp) 1.251.993 firmou o Tema Repetitivo 553 no qual fixou que o prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, conforme o Decreto nº 20.910/32.

Tema 553/STJ:
aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

No caso sub examine, a obrigação nasceu com a nota fiscal de 27/12/2016. Considerando que a ação foi proposta em 23/12/2021, o prazo quinquenal não se exauriu.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

A controvérsia central repousa na exigibilidade do crédito decorrente da Nota Fiscal nº 4005.

Neste sentido, verifica-se que a relação entre as partes sobre a liquidação de valores está disposta na Lei nº 4.320/1964, a qual rege sobre o Empenho, senão vejamos os arts. 58, 62 e 63, §2º:

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

(...)

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

O art. 58 define o empenho como o ato que cria a obrigação, e a liquidação (arts. 62 e 63) exige os títulos comprobatórios. É cediço nesta Egrégia Corte que a apresentação de documentos ilegíveis, faturas sem assinatura ou notas de empenho incompletas equivale à sua não apresentação, acarretando a falta do fato constitutivo do direito do autor.

Contudo, a situação dos presentes autos é diametralmente oposta. Diferentemente das hipóteses de fragilidade probatória, a empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. logrou êxito em comprovar cabalmente o seu direito.

A documentação carreada aos autos não padece de nenhuma precariedade. Constam expressamente a Nota Fiscal nº 4005 e a Nota de Empenho nº 016674/2015 em perfeito estado, amparadas, sobretudo, pelo robusto documento oriundo do Protocolo Administrativo nº 3607/2020, no qual a própria Administração Pública Municipal promoveu o inequívoco reconhecimento da dívida.

Em que pese o Município de Belém alegar genericamente a ausência de ateste formal, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Eldorado dos Carajás contra sentença que rejeitou embargos à execução ajuizados em face de cobrança promovida pela Cooperativa Agrícola Mista Familiar da Amazônia (COOAF-AMAZONIA). O Município alegou inexistência de título executivo, sustentando que a nota de empenho não aparelha execução, além de impugnar os cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota de empenho constitui título executivo extrajudicial hábil a aparelhar execução contra ente público; (ii) estabelecer se os embargos à execução poderiam ser acolhidos diante da ausência de demonstrativo de cálculos por parte do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota de empenho, emitida por agente público, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, II, do CPC, por conter os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, caracterizando obrigação assumida pelo ente público.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a nota de empenho é título executivo, especialmente quando acompanhada de documentação que comprove a efetiva realização do objeto contratado, evitando o enriquecimento sem causa da Administração.

5. O Município, ao alegar excesso de execução, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia devido, descumprindo o dever previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, razão pela qual a impugnação não pode prosperar.

6. As obrigações assumidas em gestões anteriores vinculam a pessoa jurídica do Município, que não pode se eximir do pagamento em razão da mudança de mandatários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nota de empenho constitui título executivo extrajudicial por reunir os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

2. O Município responde pelas obrigações contraídas em gestões anteriores, independentemente de mudança de gestores.

3. O executado que alega excesso de execução deve apresentar demonstrativo atualizado do valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º, 783 e 784, II; Lei nº 4.320/1964, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, REsp 894.726/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.10.2009, DJe 29.10.2009; STJ, REsp 1.072.083/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 17.02.2009, DJe 31.03.2009.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800368-54.2024.8.14.0103 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu a validade de título executivo extrajudicial fundado em nota de empenho e determinou o pagamento de materiais médicos hospitalares entregues à administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e comprovantes de entrega, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar execução contra a Fazenda Pública; (ii) se houve comprovação suficiente da entrega dos bens objeto do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e atesto de recebimento, como título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

4. A execução foi instruída com nota de empenho nº 3014/2018 assinada pelas autoridades competentes. Além disto, há comprovação da entrega dos produtos, conforme notas fiscais com o atesto de recebimento não impugnado de forma específica pelo apelante.

5. Estando comprovada a validade do título executivo, bem como a efetiva prestação de serviços, deve ser mantida a sentença de procedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.03.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828528-82.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Studio Audiomix Comércio Ltda., fundada em contrato administrativo para prestação de serviços de gravação de CDs. O agravante alega ausência de prova inequívoca da prestação dos serviços e sustenta que a nota fiscal apresentada seria documento unilateral, desprovido de eficácia probatória sem atesto formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados pela autora da ação monitória – especialmente contrato, nota de empenho e nota fiscal – são suficientes para comprovar a existência do crédito e justificar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento, mesmo sem atesto formal da prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme enunciado da Súmula 339 do STJ.

4. A nota de empenho emitida pela Administração Pública constitui reconhecimento da dívida e gera obrigação de pagamento, sendo suficiente, acompanhada da nota fiscal e do contrato administrativo, para demonstrar a existência do crédito pleiteado.

5. Compete ao ente público o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual o Município de Belém não se desincumbiu.

6. A ausência de atesto formal da nota fiscal não invalida a pretensão monitória, desde que presentes outros elementos que evidenciem a prestação dos serviços e a origem lícita da obrigação, como verificado no caso em exame.

7. A decisão agravada enfrentou adequadamente os fundamentos recursais e não apresenta vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos da Súmula 339 do STJ.

2. A nota de empenho emitida pela Administração Pública constitui reconhecimento da obrigação e autoriza a exigência judicial do crédito.

3. O ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado em ação monitória recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A ausência de atesto formal não obsta o reconhecimento da dívida quando presentes documentos que evidenciem a contratação e a prestação do serviço.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700 e 373, II; Lei 4.320/64, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, RemNec Cív. nº 0005335-37.2014.8.14.0133, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.05.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0001169-63.2012.8.14.0025, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 21.08.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019255-69.2008.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E DO DIREITO AO CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por Sonar Comércio e Serviço Importação & Exportação Ltda – EPP, condenando o ente municipal ao pagamento parcial dos valores da nota de empenho nº 1522/2014 (R$ 75.747,16) e ao pagamento integral da nota de empenho nº 1523/2014 (R$ 106.065,10). O agravante alegou: (i) nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; (ii) ausência de comprovação do fornecimento de bens e da liquidez dos valores cobrados; (iii) aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido; e (iv) limitação dos encargos moratórios a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a decisão monocrática do relator em sede de apelação; (ii) estabelecer se houve comprovação do fornecimento dos produtos e da liquidez dos créditos; (iii) determinar se é aplicável o princípio da exceção do contrato não cumprido; e (iv) fixar o termo inicial e o índice aplicável aos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator pode julgar monocraticamente a apelação com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, combinado com o art. 926, § 1º, do CPC e art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, sendo possível a revisão pelo colegiado mediante agravo interno.

4. A apresentação de notas de empenho assinadas por autoridades competentes, acompanhadas de notas fiscais e apostilamento contratual reconhecendo a entrega dos produtos e prestação do serviço, constitui prova suficiente da prestação do serviço e do crédito da empresa contratada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Não se aplica o princípio da exceção do contrato não cumprido quando demonstrada a efetiva entrega dos produtos e o inadimplemento recai unicamente sobre a Administração Pública.

6. Havendo cláusula contratual expressa prevendo encargos moratórios de 6% ao ano, capitalizados diariamente em juros simples, e termo inicial definido como 30 dias após a prestação do serviço, tais condições devem ser respeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O relator pode proferir decisão monocrática quando presente jurisprudência dominante, sendo possível sua revisão mediante agravo interno, sem afronta ao princípio da colegialidade.

2. A nota de empenho acompanhada de documentos assinados por autoridade competente e notas fiscais comprova a prestação do serviço e a obrigação de pagamento da Administração.

3. A Administração Pública está obrigada a pagar pelos bens ou serviços efetivamente entregues, ainda que existam vícios formais, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A cláusula contratual que estipula encargos moratórios deve ser observada quando não impugnada pelas partes, inclusive quanto ao índice, forma de capitalização e termo inicial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 926, § 1º, 932, VIII; CC, art. 476; Lei nº 4.320/1964, art. 58; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; Lei nº 14.133/2021, art. 149.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2392437/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.915.234/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26.06.2023; TJ-MG, AC 50034125120238130116, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 28.02.2025; TJ-RS, AC 50025703320198210005, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 08.08.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0854454-02.2020.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

Outrossim, ainda resta evidente que o próprio ente municipal liquidou administrativamente os valores ao inseri-los na relação de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), suprindo eventuais falhas procedimentais periféricas.

Evidencia-se, portanto, que a sentença recorrida observou corretamente a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso, rechaçando o locupletamento ilícito da Administração, não havendo razões para sua reforma. A presença de título hábil e a solidez do conjunto probatório impõem a manutenção da procedência da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/05/2026